Tribunal: CARF
Processo: 13748.720587/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720587/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.215 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
TANIA CRISTINA MEIRELLES FERNANDES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson
Botto, que davam provimento parcial ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-50.565 - 3a Turma da
DRJ/SDR (fls. 58 e segs.):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720587/2018-12
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720587/2018-12

Contra o sujeito passivo acima identificado, foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.600,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora (fls. 47/51).
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$ 24.000,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “descrição dos fatos e enquadramento legal”,
(fls. 48/49), nos seguintes termos:
Glosa de dedução de despesas médicas referentes aos seguintes profissionais: Maria
Inez Marcos Vizani (R$ 12.000,00) e Andrea Ivo Zaquieu (R$ 12.000,00) - contribuinte
reintimado para comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas, não
apresentou informações complementares solicitadas.
Art. 8o, inciso II, alínea a, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Cientificada do lançamento, em 13/11/2018, a contribuinte apresentou impugnação, em
11/12/2018, contestando as infrações decorrentes da glosa das deduções com as
despesas declaradas em nome de Maria Inez Marcos Vizani, no valor de R$ 12.000,00 e
em nome de Andrea Ivo Zaquieu, no valor de R$ 12.000,00, alegando que:
“Insta consignar que a má fé não pode em hipótese alguma ser presumida. Presumir que
a conduta da autora é eivada da intenção perniciosa de se beneficiar às custas do Fisco
implica proceder contrariamente ao dever de Boafé.
A anulação do auto de infração e notificação de lançamento impõe-se, portanto, como
proteção do dever geral de lealdade e confiança entre as partes (...)
Uma vez que restam comprovados os gastos médicos por meio de documento idôneo:
recibo de pagamento cabe à fiscalização da Receita Federal, comprovar sua
inidoneidade, e fiscalizar os rendimentos recebidos pelos prestadores de serviços
médicos para fins de incidência do IRPF, e não simplesmente glosar os pagamentos, por
presunção de fraude.
Para fins de provar o acima alegado, requer a promoção de perícia nos documentos
numerados de 001 a 024, relativos a recibos e declarações emitidos pelos prestadores de
serviço Maria Inez Marcos Vizani e Andrea Ivo Zaquieu, os quais comprovam que os
serviços e valores foram realmente prestados e cobrados.”
A contribuinte citou jurisprudência, requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado
e apresentou declarações e recibos emitidos pela psicóloga Maria Inez Marcos Vizani e
pela fisioterapeuta Andrea Ivo Zaquieu (fls. 12/35).
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva, preenche os requisitos legais e dela tomo conhecimento.
O lançamento obedeceu aos requisitos específicos determinados na legislação de
regência, pois ocorreu a qualificação do sujeito passivo, foram apontadas as disposições
legais infringidas e determinada a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la
ou impugná-la no prazo legal (Decreto 70.235/1972, art. 11).
Não se verificou nenhuma hipótese que propicie a suscitada nulidade do lançamento,
pois os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não houve preterição
do direito à defesa (Decreto 70.235/1972, art. 59), além de não se vislumbrar
ilegitimidade passiva ou vício formal (Lei 5.172/1966, Código Tributário Nacional –
CTN, arts. 142 e 173).
No tocante à jurisprudência apresentada, cabe esclarecer que os efeitos das decisões
judiciais somente obrigam as partes envolvidas, conforme art. 503 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), uma vez que a sentença judicial
tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720587/2018-12

Além disso, cabe observar que somente se aplicam a todos, indistintamente, as seguintes
decisões cujos efeitos sejam erga omnes na forma prevista na Constituição Federal:
decisão do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade e ação
declaratória de constitucionalidade (Constituição Federal, art. 102, §2o); e a decisão do
Supremo Tribunal Federal objeto de resolução do Senado Federal (Constituição Federal,
art. 52, X).
Assim, entendo que a jurisprudência trazida aos autos colabora com o entendimento
sobre o tema e enriquece o debate, mas não vincula este julgamento na esfera
administrativa.
A Contribuinte requereu “a promoção de perícia nos documentos numerados de 001 a
024, relativos a recibos e declarações emitidos pelos prestadores de serviço Maria Inez
Marcos Vizani e Andrea Ivo Zaquieu, os quais comprovam que os serviços e valores
foram realmente prestados e cobrados.” Todavia, cabe observar que em nenhum
momento a autoridade fiscal questionou a veracidade dos recibos ou aventou
possibilidade de fraude, apenas, fundamentado nas normas legais, exigiu a comprovação
do efetivo pagamento.
Neste caso, a comprovação do efetivo pagamento poderia ser realizado mediante a
apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou qualquer outro documento que
comprovasse a transferência de valores entre a contribuinte e os prestadores de serviço.
Assim, entendo que não há necessidade de perícia nos recibos, uma vez que a prova
requerida é na forma documental (comprovação do efetivo pagamento) razão pela qual
indefere o pedido de perícia, por entendê-lo prescindível à solução do litígio, nos termos
do art. 18 do Decreto 70.235/72:
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no
art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1 da Lei n 8.748/93).
A Lei no 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “ todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
À vista disso, a Fiscalização efetuou a glosa das deduções com as despesas declaradas
em nome da psicóloga e da fisioterapeuta, no valor total de R$ 24.000,00, porque a
contribuinte não apresentou comprovantes do efetivo pagamento das referidas despesas.
Por outro lado, a impugnante alegou que “restam comprovados os gastos médicos por
meio de documento idôneo: recibo de pagamento cabe à fiscalização da Receita Federal,
comprovar sua inidoneidade, e fiscalizar os rendimentos recebidos pelos prestadores de
serviços médicos para fins de incidência do IRPF, e não simplesmente glosar os
pagamentos, por presunção de fraude.”
Verificando os argumentos e os documentos apresentados, percebe-se que não lhe
assiste razão naquilo que contesta, pois a contribuinte não apresentou nenhum
documento para comprovar o efetivo pagamento, que neste caso poderia ser por meio de
cópias de cheques microfilmados, comprovantes de transferência bancária, extratos de
cartão de crédito e extratos bancários com os valores devidamente identificados e
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720587/2018-12

vinculados aos recibos das respectivas despesas Enfim, fosse apresentado documento
apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso alegado.
Cabe observar que o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito
passivo que deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que
faz jus ao benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade
fiscalizadora quanto à efetividade dos serviços prestados e/ou dos desembolsos
alegados, como no presente caso, cabe ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de
prova aptos a comprovarem que efetivamente recebeu o atendimento alegado e arcou
com as despesas declaradas.
Por oportuno, esclareça-se que não existe obrigação legal de que o sujeito passivo efetue
os pagamentos com cheque nominal ou por meio de transferências bancárias, sendo
possível que a quitação das despesas médicas declaradas seja feita em dinheiro, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
Contudo, no caso de pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da força
probatória de outros documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de
demonstrar, inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções objeto de pedido
de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, como aqui se verifica.
Pois, em se tratando de pagamentos efetuados em espécie, se foi o caso, a impugnante
poderia ter comprovado com extratos bancários contendo os saques ou transferências
em datas e valores compatíveis com os registrados nos recibos.
No tocante às alegações da contribuinte de que “cabe à fiscalização da Receita Federal,
comprovar sua inidoneidade, e fiscalizar os rendimentos recebidos pelos prestadores de
serviços médicos para fins de incidência do IRPF, e não simplesmente glosar os
pagamentos, por presunção de fraude”, esclarece-se que, conforme a notificação de
lançamento (fls. 47/50), não houve por parte da autoridade fiscal suspeita de fraude, o
que houve foi a exigência para comprovar o efetivo desembolso pelo serviços prestados,
nos termos permitidos pelas normas legais, conforme fundamentação legal do
lançamento. Observa-se ainda que os prestadores de serviço estão sujeitos as mesmas
regras de fiscalização aplicadas à contribuinte, no entanto, cabe à impugnante atender ao
que foi solicitado.
Por fim, verifica-se que a contribuinte não logrou êxito em comprovar o efetivo
pagamento. Portanto, entendo que a glosa das deduções indevidas com despesas
declaradas em nome da psicóloga Maria Inez Marcos Vizani, no valor de R$ 12.000,00
e em nome da fisioterapeuta Andrea Ivo Zaquieu, no valor de R$ 12.000,00, totalizando
R$ 24.000,00, deve ser mantida na forma realizada pela autoridade fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2021, Recurso Voluntário, fls. 70 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a fundamentação que embasou a decisão não mais se mostra aplicável ao caso, vez que duas
delas foram expressamente revogadas (IN SRF 15/2001 e Dec 3.000/99) merecendo reparo da
decisão, o uso de cheque tem caído em desuso, em virtude das normas do bancen a
microfilmagens somente deveriam estar disponíveis pelo período prescricional, 5 anos a contar
da data da compensação, o que seria uma prova impossível de ser realizada, pois a decisão
administrativa que invocou a juntada de cheques se deu em 13/04/2021, logo seria uma prova
impossível, transferência bancária tem um custo o que não justiça esta via, a norma legal não
prescreve uma forma legal de pagamentos, a autoridade ao verificar qualquer indício de
irregularidade realize as indagações que entender, buscando outros esclarecimentos, possui
rendas para justificar as despesas, junta extratos bancários
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720587/2018-12

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720587/2018-12

contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Quanto as legislações (IN SRF 15/2001 e o RIR Dec. 3000/99) a IN é uma
instrução normativa que interpreta a lei, no caso a interpretação não mudou e a base legal consta
da Notificação. O Decreto é aplicado ao caso, pois estava vigente na época de ocorrência do fato
gerador.
A recorrente diz que a apresentação de cheque compensado é uma prova
impossível, pois já havia passado mais de cinco anos do pagamento da data que teve
conhecimento da decisão administrativa, mas ela teve ciência da notificação de lançamento em
13/11/2018(fl. 52) e desta data teve 30 dias para apresentar a impugnação, logo menos de cinco
anos das datas que ocorreram os supostos pagamentos, logo não procede este argumento. Cabe
lembrar que o momento da apresentação da prova documental é na impugnação(§ 4o, art. 16 do
Decreto No 70.235/72).
Quanto aos extratos apresentados (fls. 98/120) houve preclusão de acordo com o §
4o, art. 16 do Decreto No 70.235/72, pois não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses para
apresentação de documentação após a impugnação, mas mesmo que não houvesse havido
preclusão não estaria comprovado o efetivo pagamento, pois não há correlação entre as
datas/valores dos saques e as datas/valores dos pagamentos das supostas despesas médicas, além
do mais a soma do total de saques não é suficiente para o pagamento de todas as supostas
despesas médicas.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720587/2018-12

No que diz respeito ao ônus da prova, em processo administrativo fiscal, tal qual
no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Desta forma não assiste razão à recorrente e não há reparos a fazer no acórdão de
piso.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 131
DF CARF MF
Original